Tribunal: TJSP
Processo: 1502069-22.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502069-22.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
WELLINGTON HERMANO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-22.2019.8.26.0597 -Voto no 20.936 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1502069-22.2019.8.26.0597
Apelante: WELLINGTON HERMANO DOS SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO
Voto no 20.936
Apelação. Crime de receptação simples. Absolvição por
fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade.
Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.91/92), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.91/94 na qual foi
condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de
receptação simples (artigo 180, “caput”, do Código
Penal), pretendendo sua absolvição por fragilidade
probatória (fls.95/97).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-22.2019.8.26.0597 -Voto no 20.936 - MO
3
seu não provimento (fls.101/104).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.114/118).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está contida
em mídias digitais constantes e inseridas por
gravação audiovisual no processo digital.
A materialidade ficou comprovada
diante: 1. dos boletins de ocorrência (fls.05/14);
2. do auto de avaliação (fls.19).
A autoria é inconteste.
Na fase inquisitiva (fls.16), o Réu
disse que: 1. por ocasião de sua prisão em razão de
outros fatos, foi apreendido o celular; 2. o
aparelho foi objeto de negócio, realizado pelo site
OLX, no qual entregou um potro mestiço, recebendo o
celular e R$ 250,00; 3. o negociador identificou-se
como “Teti”, não sabendo seus dados ou localização.
Em Juízo, repetiu aquela versão, em termos semelhantes. A vítima do roubo, Matheus,
confirmou que o fato ocorreu quando estacionava o
carro junto com sua namorada, cerca de dois meses
antes de ser encontrado, em poder do Réu, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-22.2019.8.26.0597 -Voto no 20.936 - MO
4
celular roubado.
O policial militar Nilton disse
que: 1. em cumprimento a mandado de prisão expedido
contra o Réu em razão de outros fatos, foi
encontrado consigo o celular de propriedade da
vítima; 2. ele afirmou que o aparelho era seu,
inclusive constava seu aplicativo de mensagens
Wathsaap; 3. verificou-se que era produto de roubo;
4. após esse fato, o Réu foi várias vezes implicado
em crimes de furto e roubo, sendo detido.
O policial civil João disse que: 1.
após a prisão do Réu, a vítima do roubo foi chamada,
reconhecendo como sendo seu o aparelho de telefone
celular encontrado com ele; 2. o Réu tornou-se
conhecido pela prática de crimes de furto e roubo.
O Réu não trouxe a Juízo qualquer
prova que sustente suas alegações recursais, e o
encargo de demonstração da inexistência de culpa
neste tipo de crime é seu, pois, como é mais do que
sabido, nesses casos há inversão do ônus da prova,
cabendo ao réu a demonstração da lícita detenção ou
posse da coisa, conforme já se decidiram: 1. esta
Corte (Ap. n° 0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Des.
Luís Soares de Mello, 4a Câm., j. em 12.11.2013):
“Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e conseqüentemente
a ele, como aqui, não tem como justificar a situação. Além disto, a posse da “res
furtiva ”. E sabe-se que a apreensão de coisa produto de crime, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-22.2019.8.26.0597 -Voto no 20.936 - MO
5
da prova, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe
pertence foi consigo encontrado. O que aqui não se fez”; 2. o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 388.640-SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 13.06.2017): “3.
A
conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem
houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em
inversão do ônus da prova”.
A tese defensiva é descabida, já
que, apreendido consigo o celular objeto de roubo, o
Réu demonstrou que não se preocupou com sua
procedência, limitando-se à afirmação de que o
negociara, em troca de um animal, além de certa
quantia em dinheiro, sem desconfiar da procedência,
o que é pouco provável na verdade, inacreditável e
até risível -, pois ninguém, ainda que minimamente
informado, adquiriria, com boa intenção, um aparelho
de telefone celular sem nota fiscal, sem se
preocupar com as conseqüências penais, pois é de
conhecimento geral que esses cobiçados aparelhos
costumam ser objeto de crimes em cascata (furto,
roubo, receptação), servindo muitas vezes como moeda
de troca em pontos de tráfico de drogas.
O conjunto probatório é, portanto,
prova convincente para dar o lastro necessário, já
muito bem exposto na Sentença, não autorizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502069-22.2019.8.26.0597 -Voto no 20.936 - MO
6
tese defensiva de absolvição.
A condenação era mesmo de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR